Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015036-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 687.150.306-44 (AGRAVADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 687.150.306-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PREFEITO DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de afastamento do agente público do exercício do cargo será determinada quando a medida se fizer necessária à instrução processual, o que não restou evidenciado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1000490-76.2019.8.11.0092
, movida em desfavor de Fabio Mauri Garbugio e Outros, deferiu a liminar, determinando o afastamento cautelar do Prefeito Municipal do exercício do cargo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração, bem como a indisponibilidade dos seus bens, até o limite de R$ 150.000,00 (cinquenta e cinquenta mil reais).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Prefeito Municipal figura no polo passivo de outras demandas, pela suposta prática de atos de improbidade administrativa.

Assevera que nos autos de no 1000397-16.2019.8.11.0092 houve a determinação de afastamento do cargo pelo prazo de cento e oitenta dias, posteriormente reduzida para noventa dias, em sede de Agravo de Instrumento.

Argumenta que, a determinação de afastamento pelo prazo de noventa dias mostra-se insuficiente e desarrazoado, especialmente se considerada a conduta de reiterada prática de atos que implicam em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e malferimento aos princípios da administração pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o afastamento do Prefeito Municipal do exercício do cargo público até o julgamento de mérito da demanda originária.
No mérito, requer a reforma de decisão agravada, nos termos acima alinhavados.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 23980492).

Contrarrazões no id.
31030497
.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do Agravo (id. 33753478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Vice-Prefeito do Município de Alto Taquari, Sr. Marco Aurélio Julien, comunicou ao Ministério Público, notícia de fato que, o Prefeito Fabio Garbugio recebeu vantagem indevida da empresa Encomind, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da contratação da sociedade para o recapeamento asfáltico dos logradouros públicos, numerário este utilizado para pagamento do evento Encontro de Violeiros no Município.

Por tal razão, postula o Ministério Público na exordial, pelo decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o valor do contrato, de aproximadamente seis milhões de reais, acrescido de multa civil e da indenização por dano moral coletivo, fixado em valor mínimo de quatro milhões reais, sem prejuízo da determinação de afastamento cautelar do Agravado, do cargo de Prefeito Municipal.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo Ministério Público, decretando a indisponibilidade de bens, até o limite de cento e cinquenta mil reais, determinando, ainda, o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Prefeito Municipal, pelo prazo de noventa dias.

Pois bem.

O cerne da questão subiste em aferir a necessidade de afastamento cautelar do Agravado, do exercício do cargo de Prefeito Municipal, até o julgamento de mérito da demanda originária.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.”

Nos termos da lei, a autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Compulsando os autos, não se vislumbra a existência de indícios de que o Prefeito Municipal possa prejudicar a produção de provas no processo, não restando demonstrada a premente necessidade de deferimento da medida excepcional de afastamento do Agravado do cargo público que ocupa.

A alegação de que o Agravado, na qualidade de Chefe do Poder Executivo exerça influência sobre todos os servidores vinculados a Prefeitura, por si só, não basta para o deferimento de medida extrema de afastamento do cargo, face a ausência de elementos concretos acerca de que o acusado poderá obstaculizar a produção de elementos de prova.

A propósito:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS INTERESSES TUTELADOS PELO ART. 4o DA LEI N. 8.437/92.

I - O afastamento cautelar de agente político está autorizado pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429, de 1992, "quando a medida se fizer necessária à instrução processual".

II - Essa norma supõe prova suficiente de que o agente possa dificultar a instrução do processo.

III - O afastamento sub judice está fundado no risco à instrução processual, inexistindo, portanto, lesão aos interesses tutelados pelo art. 4o da Lei n. 8.437, de 1992.

Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.900/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 09/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual"
(AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012).
A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO.

(...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida.

4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das penas pelo cometimento de ato de improbidade (art. 12 da LIA). Encontra-se, desse modo, presente a fumaça do bom direito.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)

“PREFEITO. AFASTAMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
S
e não há prova incontroversa de que o prefeito esteja embaraçando a
instrução processual
da ação de
improbidade
administrativa, não há que se cogitar no seu
afastamento
do
cargo
em pleno exercício do mandato
, quanto mais no caso em que não há prova de que a
instrução
já se tenha iniciado. (
MC 3.181-GO, Rel. Min. José Delgado, julgado em 21/11/2000, Informativo no 0079/STJ).”

Posto isso, não evidenciado que o agente público implica risco à instrução processual acaso permaneça no exercício do cargo, não deve prosperar o pedido de afastamento da função até o julgamento de mérito da demanda originária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
a gravidade dos fatos não são suficientes para chancelar o pedido de afastamento cautelar, sob pena de cometer um ataque infundado aos direitos fundamentais, bem como desrespeitar os princípios da presunção de inocência e a soberania popular.

A ausência de risco concreto para a instrução processual inviabiliza a utilização do art.20, da Lei n. 8429/92.

Ao avaliar os argumentos destacados pelo Agravante em suas razões, percebe-se que fundamenta seu pleito na posição hierárquica ocupada pelo Agravado, nas diversas ações em que figura na condição de réu, bem como aponta eventual interferência nas provas testemunhais.

Todavia, essas situações por mais graves que sejam não legitimam o decreto de afastamento cautelar.
É necessário que a instrução processual esteja comprometida com a permanência do acusado no cargo.

No caso,
é necessário que o Requerente aponte que o gestor se porta de modo a obstruir provar e turbar a instrução processual, ou mesmo que a gravidade dos fatos narrados e sua presença impeçam o regular andamento da ação.

Os atos anunciados, por si só, não autorizam a imposição das medidas, ao considerar que o relato não aponta a existência de obstrução processual e comprometimento das provas a serem colhidas.”

Feitas considerações, não demonstrado que a medida de afastamento do agente público do exercício do cargo mostra-se necessária à instrução processual, de rigor o indeferimento do pedido formulado pelo Agravante.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020